Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-76.2023.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002793-76.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONTECNICA - CNPJ: 18.830.118/0001-02 (RECORRENTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), SERGIO ORLANDO GAUER - CPF: 308.810.210-91 (RECORRIDO), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM TERMO DE DISTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito está amparado em provas documentais robustas, que tornam desnecessária a produção de provas orais (art. 355, I, CPC).

2.

O termo de distrato, firmado por representante do locatário, é válido e eficaz, mesmo sem a assinatura de testemunhas, não havendo provas que afastem sua autenticidade.

3.

O locatário responde pelas faturas de água e energia até a desocupação do imóvel, devendo arcar com os valores inadimplidos, independentemente da titularidade das contas.

4.

Lucros cessantes e danos morais não podem ser presumidos, exigindo-se comprovação de prejuízo efetivo, o que não ocorreu no caso dos autos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Consórcio Sanches Tripoloni - Contécnica contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c reparação de danos e lucros cessantes, ajuizada pelo recorrido Sérgio Orlando Gauer.

A recorrente alega, em suma, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizada a produção de provas orais. Além disso, contesta a validade do termo de distrato e a condenação ao pagamento de indenizações e despesas de consumo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O argumento de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foram produzidas provas orais, carece de procedência. O juízo a quo, fundamentado no art. 355, I, do CPC, considerou que a prova documental era suficiente para a resolução da controvérsia. A jurisprudência firmada pelos tribunais superiores indica que o julgamento antecipado é adequado quando as provas já existentes nos autos se mostram suficientes, o que afasta a necessidade de audiências adicionais.

MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Consórcio Sanches Tripoloni - Contécnica contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c reparação de danos e lucros cessantes, ajuizada pelo recorrido Sérgio Orlando Gauer.

A validade do termo de distrato é outro ponto contestado pela recorrente, que alega desconhecimento dos dirigentes da empresa e ausência de testemunhas. No entanto, tal alegação é infundada, pois o documento foi assinado por representante legal, configurando, portanto, manifestação de vontade válida e eficaz. Ademais, o Código Civil não exige a assinatura de testemunhas para a validade do distrato, sobretudo quando firmado entre as partes diretamente envolvidas. Portanto, o pagamento de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), fixado no distrato é devido.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEL – PRELIMINARES NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADAS - LOCAÇÃO COMERCIAL – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM ENTREGA DAS CHAVES – ENTREGA DAS CHAVES NO DECORRER DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS – TERMO FINAL DA LOCAÇÃO – ENTREGA DAS CHAVES – PRETENSÃO DE REFORMA DO IMÓVEL – PLEITO INEXISTENTE NA INICIAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – CORREÇÃO ANUAL PREVISTA EM CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM CONTRATO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR EM PARTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa entendo não estar configurado, pois ao juiz incumbe deferir as provas imprescindíveis para o caso, e não as meramente protelatórias e que em nada contribuirão para o deslinde dos fatos.

Não observada a formalidade nos termos estabelecido em contrato, as testemunhas ouvidas em juízo não corroboram a assertiva de que houve a tentativa de entrega das chaves, tampouco os fundamentos utilizados pelo apelante acerca do distrato poder ser realizado de forma diferente e não incide no caso em questão, resultando na legalidade da cobrança dos alugueis e encargos devidos.

Os alugueis devem incidir até a data de entrega das chaves, bem como o termo final da locação. O termo inicial de incidência da correção monetária e juros de mora é da data de vencimento de cada prestação e não da data da citação.

Não há pedido na inicial acerca da reforma do imóvel. Somente após a entrega das chaves pelos apelados réus é que a parte autora formula tal pedido, não sendo plausível por essa via, devendo acaso queira indenização, providenciar o ajuizamento de ação própria. Previsto o reajuste anual este deve incidir em decorrência do contrato, independente da manifestação expressa na sentença, e tal será considerado para efeitos da liquidação da sentença, a qual se observará os termos do contrato para incidência dos encargos. Merece reforma a sentença nesse ponto para que as custas e honorários incidam em 20% sobre o valor da causa, como convencionado entre as partes.

(N.U 0004015-64.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

Quanto às faturas de água e energia, é obrigação do locatário regularizar essas despesas durante o período de uso do imóvel. O protesto das faturas em nome do recorrido comprova o inadimplemento pela recorrente, que não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento. Assim, a sentença está correta ao condenar a recorrente ao pagamento dos valores em aberto.

A sentença também foi acertada ao julgar improcedente o pedido de lucros cessantes e danos morais, uma vez que o recorrido não apresentou provas robustas para embasar tais pleitos. Lucros cessantes exigem comprovação documental de perda financeira concreta, conforme art. 402 do Código Civil e entendimento pacífico do STJ.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024